Tribunal: TJSP
Processo: 1000089-65.2020.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964160
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000089-65.2020.8.26.0176, da Comarca de Embu das Artes, em que é apelante
DANIEL ALEXANDRE VENA, é apelado DETRAN - DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000089-65.2020.8.26.0176
2
Voto
14780
Apelação
1000089-65.2020.8.26.0176 RMF (digital)
Origem
2a Vara Judicial do Foro de Embu das Artes
Apelante
Daniel Alexandre Vena
Apelado
Interessado
Departamento Estadual de Trânsito Detran
Diretor Técnico do Setor de Pontuação da Divisão de Habilitação do 253a
Ciretran de Embu das Artes/SP
Juíza de Primeiro Grau
Bárbara Carola Hinderberger Cardoso de Almeida
Decisão/Sentença
14/1/2020
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Vera Angrisani
APELAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CNH.
CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. DESBLOQUEIO DE
PRONTUÁRIO. Apelo restrito a alegações genéricas. Razões
recursais dissociadas dos fundamentos da sentença. Inobservância
do art. 1.010 do CPC.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por DANIEL ALEXANDRE VENA contra a
sentença de fls. 45/6 que, nos autos do mandado de segurança impetrado em face
do DIRETOR TÉCNICO DO SETOR DE PONTUAÇÃO DA DIVISÃO DE
HABILITAÇÃO DO 253° CIRETRAN DE EMBU DAS ARTES/SP, julgou extinto o
processo, sem apreciação do mérito, com fulcro no 485, VI do CPC.
Apela o impetrante a requerer a concessão da segurança, fls. 50/55.
Sem contrarrazões, fls. 64.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso não deve ser conhecido.
Incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não
tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000089-65.2020.8.26.0176
3
932, III, CPC).
A sistemática recursal adotada pelo CPC rege-se pelo princípio da dialética,
segundo o qual a parte deve impugnar, de forma direta e específica, os
fundamentos da decisão, sob pena de não conhecimento do recurso.
O art. 1.010 do CPC estabelece que a apelação será interposta por petição dirigida
ao juízo de primeiro grau e deverá conter os nomes e a qualificação das partes, a
exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma ou de
decretação de nulidade e o pedido de nova decisão.
O autor impetrou o mandamus para que a autoridade coatora não efetuasse
bloqueio do seu prontuário até que esgotada a via administrativa, bem como para
suspender a penalidade de cassação do direito de dirigir, com o desbloqueio de
seu prontuário.
Sobreveio a sentença, nos seguintes termos:
“O feito deve ser extinto com fundamento no art.485, inc. VI do
Novo Cód. de Proc. Civil, pois o autor é carecedor de ação.
De fato, o direito pretendido pelo impetrante não é líquido e
certo, visto que se trata de matéria de fato, que exige a dilação
probatória.
O “mandamus” não é o remédio adequado para apreciação de
eventual ilegalidade existente em procedimento de suspensão de
habilitação. Se houve desrespeito a norma legal ou qualquer outra
ilegalidade, tal deverá ser objeto de ação própria, não sendo
passível de apreciação por via do mandado de segurança.
Se houve ou não irregularidade na instauração do processo de
suspensão da habilitação do impetrante, tal somente será apurado
mediante a realização de provas. Há, portanto, necessidade de
prova, o que não é permitido no caso da ação de mandado de
segurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000089-65.2020.8.26.0176
4
Destarte, não satisfez o impetrante os pressupostos e as condições
do direito de agir, pois não ficou caracterizado o seu direito
líquido e certo, razão pela qual ele é carecedor da segurança.
Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, e fato certo é
aquele capaz de ser comprovado de plano (RSTJ 4/1427), por
documento
inequívoco
(
RTJ
83/130;
83/855)
e
independentemente de exame técnico. É necessário que o pedido
seja apoiado em fatos incontroversos e não em fatos complexos,
que reclamam produção e cotejo de provas (RTJ 124/948).
DIANTE DO EXPOSTO, julgo EXTINTO o feito com fundamento no
art. 485, inc. VI do Novo Cód. de Proc. Civil”.
Basta a leitura da apelação para se verificar que os tópicos da sentença não
foram atacados. Trata-se de peça genérica que pode ser dirigida a qualquer
processo.
Vale transcrever as razões de apelo a fls. 50/55:
“Data vênia” o Mandado de Segurança impetrado não merecia ser
julgado da forma como lançado na r. sentença de fls., senão
vejamos:
O ora apelante impetrou o presente Mandado de Segurança com
fulcro no que respeita a legislação pertinente, bem como
demonstrou a sua perfeita constituição, tendo em vista todos os
documentos encartados.
Entretanto foi surpreendido com a r. sentença. Tal decisão não
merece prosperar, conquanto o respeitável entendimento do Juízo
que arrimou a sentença hostilizada, deixou em sua análise
ausentes os pressupostos caracterizadores e autorizadores que
ensejaram a sentença ora recorrida.
Desta feita, o MM. Juiz “a quo” não atuou com o acerto que
sempre prelevam suas decisões, uma vez que, mesmo julgando o
processo improcedente com resolução do mérito aos pedidos
formulados, o fez sem atentar aos pressupostos essências e aos
documentos encartados, os quais s.m.j., mereciam e merecem uma
análise mais acurada, análise esta que se aprofundada certamente
levariam o “writ” a sua concessão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000089-65.2020.8.26.0176
5
Entendeu o Juízo, julgar Improcedente, quando, s.m.j., deveria
julgar a ação totalmente procedente em todos os seus termos,
com o advento da concessão do Mandado de Segurança, pois os
pedidos formulados são perfeitamente cabíveis na espécie.
Os documentos que encartam o “writ”, todos pertinentes e
justificáveis à propositura da demanda, atendem os pressupostos
exigidos para o prosseguimento da mesma, assim, mereciam uma
análise mais acurada, e “data vênia” no entender do Apelante isto
não ocorreu quando o mesmo foi julgado improcedente com
resolução do mérito.
A irresignação do Apelante reside exatamente no que respeita ao
Julgamento Improcedente da ação, vez que, repita-se, esta não
merecia ser julgada da maneira como lançada “data vênia” suas
pretensões não podem prosperar.
O Mandado de Segurança impetrado é perfeitamente cabível
segundo nos informa a legislação pertinente e a farta
jurisprudência
neste
sentido,
principalmente
quando
acompanhada de documentos idôneos à sua impetração, máxime
os documentos apresentados e juntados na preambular.
Aliás, com todo respeito, existem elementos suficientes para a
procedência da ação, todavia o direito não é uma matéria exata,
sendo certo que cada caso é julgado, não só com amparo na
norma, mas também segundo a subjetividade do julgador que
pode adotar um entendimento diverso daquele do Requerido na
demanda.
Assim, não há como o Impetrante ser ceifada de seu direito.
Os documentos trazidos com o “writ” de fls., não podem
desfavorecer o Impetrante, sendo todos fatores determinantes
para a procedência da ação.
Todos os argumentos da parte Impetrante trazidos aos autos
merecem guarida, levando a ação a sua total procedência.
Desta feita, portanto, não atuou o Digno Juízo “a quo” com o
costumeiro acerto, razão pela qual é interposto o presente recurso
para o fim de dar provimento ao presente apelo e no final
totalmente procedente a ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000089-65.2020.8.26.0176
6
Com todo respeito e acatamento devidos, aguarda-se pelo
provimento ao presente apelo”.
As razões de apelo se limitaram a alegações genéricas, dissociadas daquilo
que foi decidido. Nada foi dito sobre os fundamentos da sentença, que deve
prevalecer .
Como bem apontou o DETRAN em contrarrazões (fls. 73):
“(...) percebe-se que as razões recursais poderiam ser utilizadas em
qualquer apelação, não tendo qualquer relação específica com o
caso concreto ou a matéria de direito versada nos autos. Não é
citado um único dispositivo de lei donde possa ser extraído o
direito.”
Nesse sentido são os julgados deste e. TJSP em casos análogos:
Apelação 1001440-24.2020.8.26.0451
Relator(a): Marcelo Semer
Comarca: Piracicaba
Órgão julgador: 10a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 15/06/2020
Ementa: APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Infração de
trânsito. Desbloqueio de prontuário e anulação da multa e do
procedimento de suspensão do direito de dirigir. Sentença que
indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do
mérito. Irresignação do autor. Não conhecimento. Art. 932, III, do
CPC. Recurso interposto que deixou de observar o disposto no art.
1.010 do CPC. Ausência de Visualizar Ementa Completa
Apelação 1050880-53.2019.8.26.0053
Relator(a): Spoladore Dominguez
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 15/06/2020
Ementa: PROCESSUAL CIVIL
MANDADO DE SEGURANÇA

APELAÇÃO Razões dissociadas da fundamentação da r. sentença
Ausência de impugnação específica
Causa de não
conhecimento Inteligência do disposto nos arts. 932, III, e 1.010,
incisos II e III, do CPC Precedentes. Apelo não conhecido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000089-65.2020.8.26.0176
7
Apelação 1034599-22.2019.8.26.0053
Relator(a): Renato Delbianco
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 17/10/2019
Ementa: Apelação Mandado de segurança Cassação de CNH
Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito,
nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
Não se conhece de recurso de apelação cujas razões estão
dissociadas do quanto decidido
Ausência de impugnação
específica à sentença recorrida
Violação ao princípio da
dialeticidade recursal, previsto no art. 1.010, incisos II e III, do
Código de Processo Civil Recurso não conhecido.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
Sem condenação em honorários. Custas ex lege.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL